Tribunal: STF
Processo: Pet 10697
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Lucas Felipe do Nascimento Moura em face do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, por meio da qual requer liminarmente a suspensão da transição presidencial e, no mérito, a anulação das eleições presidenciais de 2022 e a criação de CPI para investigação de abuso de poder por parte do ora requerido.



    Alega que durante o processo eleitoral, o TSE negou ao Ministério da Defesa acesso ao código fonte das urnas eleitorais, em violação ao princípio da publicidade e da legalidade, bem como à lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.



    Sustenta que sendo as Forças Armadas entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação, estariam legitimadas a participar de todas as etapas da fiscalização, sendo-lhes garantido o acesso a qualquer informação atinente ao processo eleitoral. 



    Por fim, aponta a ocorrência de abuso de autoridade do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 237 do Código Eleitoral, o que teria favorecido um o candidato e/ou partido político em detrimento de outrem. 



    É o relatório. 



    A presente ação não merece ser conhecida.



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta ação.



    Veja-se, a respeito, os seguintes julgados (g.n.):



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (AO 7.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.04.2015) 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” 



    (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



    A propósito, por sua pertinência, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento unânime da Pet nº 1.738- AgR pelo Plenário:



    “Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776). 



    Esse regime de direito estrito, a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal, tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional - tais como ações populares (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 352-DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431-SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487- DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Pet 1.641-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ações civis públicas (RTJ 159/28, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - Pet 240-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) ou ações cautelares , ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares (RTJ 94/471, Rel. Min. DJACI FALCÃO - Pet 240-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) - mesmo que instauradas contra o Presidente da República, ou contra o Presidente da Câmara dos Deputados, ou, ainda, contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante esta Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata deste Tribunal. 



    Essa orientação jurisprudencial reflete-se na opinião de autorizados doutrinadores (ALEXANDRE DE MORAES, “Direito Constitucional”, p. 180, item n. 7.8, 6ª ed., 1999, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Ação Popular”, p. 129/130, 1994, RT; HELY LOPES MEIRELLES, “Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, p. 122, 19ª ed., atualizada por Arnoldo Wald, 1998, Malheiros; HUGO NIGRO MAZZILLI, “O Inquérito Civil”, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, “Probidade Administrativa”, p. 91, 3ª ed., 1998, Malheiros v.g.), cujo magistério também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição, ainda que promovidas contra agentes estatais a quem se outorgou, ratione muneris, prerrogativa de foro em sede de persecução penal, ou ajuizadas contra autoridades públicas que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal. A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).” 



    Não consta do rol taxativo de competências originárias atribuídas a esta Suprema Corte pelo constituinte originário, o processamento e julgamento de requerimento para anulação de eleições ou, tampouco, a determinação de ofício de instalação de CPI pelas Casas Legislativas. Em realidade, as pretensões ora veiculadas não encontram qualquer suporte no ordenamento constitucional vigente



    Destaco caso similar ao ora em análise, no qual assim também decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (g.n):



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018. USO DE CÉDULAS DE PAPEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀS URNAS ELETRÔNICAS. SOBERANIA DO VOTO POPULAR. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC E ARTIGO 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte.



    2. O recurso deixou de impugnar a questão da incompetência deste Tribunal. Dessa forma, impõe-se, por consectário lógico, a rejeição liminar do pedido, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A perda do objeto desta ação é manifesto, haja vista o término do segundo turno das eleições de 2018, sem o vislumbre de questionamento à sua lisura, tampouco de indícios de fraude em sua realização.



    4. Inexiste qualquer benefício em desconstituir o resultado eleitoral proferido, sem indícios de operação fraudulenta, mas o ato produziria tão somente instabilidade do funcionamento das instituições com tamanha insegurança jurídica, geração de despesas desnecessárias e inconvenientes à população brasileira.



    5. A via de Petição é inadequada para discutir a constitucionalidade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem o devido ajuizamento de ação própria.



    6. Agravo a que se nega provimento.



    (Pet 7948-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020). 



    Verifica-se, pois, que inexiste elemento objetivo que justifique, no caso ora em exame, hipótese configuradora da competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar este processo. Desse modo, sendo taxativas as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, estabelecidas no art. 102, I, da Constituição Federal, inexiste competência deste Tribunal para apreciação do presente feito.



    Ante o exposto, não conheço do pedido (arts. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator